Tribunal: TJSP
Processo: 1010588-24.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação de exibição de documento c/c indenização por danos morais. Demonstrada a realização de tentativa extrajudicial de obtenção do documento. Princípio da causalidade que deve ser aplicado em desfavor do réu. Dano moral. Inocorrência. Recurso provido em parte.